Tribunal: TJDFT
Processo: 0028322-17.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS BRESSER E VERÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. LAPSO PRESCRICIONAL VINTENÁRIO. OBSERVÂNCIA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. SUCESSÃO DO BANCO BAMERINDUS PELO HSBC. CONSTATAÇÃO. MÉRITO. CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DO ÍNDICE IPC. LEI No 7.730, DE 1.989. ALTERAÇÕES POR MEDIDAS PROVISÓRIAS POSTERIORES. NÃO APLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. TESES FIRMADAS EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO.
1. Aplica-se o prazo prescricional vintenário, estipulado no artigo 177 do CC anterior para as ações pessoais em que se postula a cobrança de expurgos inflacionários de Plano Econômicos suprimidos no ano de 1990, incidente por força da regra de transição prevista no artigo 2.028 do atual estatuto civil (Recurso repetitivo, REsp 1147595/RS).
2. Não há dúvidas quanto a legitimidade passiva do banco HSBC BANK BRASIL S.A., pois sucedeu o banco BAMERINDUS SA nas relações com consumidores que mantinham conta poupança com a referida instituição financeira, o que restou efetivamente comprovado nos autos.
3. "Não se há de falar em quitação tácita do débito relativo à inadequada correção dos depósitos em caderneta de poupança pelo simples fato de que o poupador deixou de manifestar, em momento imediato, sua ressalva, vindo a movimentar posteriormente a conta de poupança." (REsp 146545/SP)
4. Ainda que a MPs no 168/90 e atos normativos posteriores tenham fixado correção dos saldos de contas-poupanças pela BTN, essa determinação não poderia retroagir aos contratos anteriores, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito consubstanciado pelo contrato firmado entre banco e correntista sob a égide da Lei no 7.730, de 1.989 (Recurso repetitivo, REsp 1147595/RS).
4.1. Consoante jurisprudência consolidada, a instituição financeira deve ressarcir os poupadores pela supressão de expurgos inflacionários apurados entre a diferença do IPC e a correção aplicada de acordo com os Planos Econômicos Bresser (junho de 1987 - 26,06%) e Verão (janeiro de 1989 - 42,72% e fevereiro de 1989 - 10,14%) para atualização do saldo de cadernetas de poupança com vencimento anterior à data de vigência das novas regras de correção monetária, o que se constata na hipótese em apreço.
5. Preliminares e prejudicial de mérito rejeitadas. Recurso de apelação desprovido.